Tribunal: TJPA
Processo: 0006306-09.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006306-09.2019.8.14.0501

RECORRENTE: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA, LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2º, INCISO IV E VI E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. PEDIDO PARA COTEJO DAS MAJORANTES. REJEIÇÃO. 2. De acordo com o disposto na denúncia e evidenciado em Juízo durante audiência de instrução e julgamento, o delito em apuração ocorreu em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante emboscada. 3. Com efeito, o afastamento de qualificadora em juízo de prelibacão exige constatação de sua absoluta inadequação ou improcedência, porquanto certo que, neste estágio processual, prevalece a máxima in dubio pro societate, cabendo ao Júri Popular aferir a motivação e circunstâncias da prática delituosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de março de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCIEL RODRIGUES DA SILVA E LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém – Distrito de Mosqueiro/PA,
que o
s
pronunciou como incurso
s
nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV e VI e art. 211 (crime conexo), ambos do Código Penal
,
para que seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela impronúncia, afirmando a inexistência de provas de materialidade e indícios de autoria no crime em comento
e,
subsidiariamente, requer
em
a exclusão das qualificadoras, uma vez que estas não restaram comprovadas nos autos.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim,
a
Douto Procurador
a
de Justiça, ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
D
efesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado,
a Defesa pleiteia a
despronúncia do
s
recorrente
s
.

Não assiste razão
aos recorrentes
.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Narra a denúncia, que em 31/02/2020, MARCIEL RODRIGUES DA SILVA e LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA foram denunciados por terem ceifado a vida da vítima LEILA CRISTINA FERREIRA SOEIRO.

Consta na inicial acusatória que os irmãos LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA e ANDERSON PATRICK DA CRUZ PALHETA
(falecido)
receberam ordem, de MARCIEL RODRIGUES DA SILVA, para ceifar a vida da esposa deste último, LEILA CRISTINA FERREIRA SOEIRO, em razão da possibilidade de que ela colocasse fim no relacionamento.

O denunciado LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA e seu falecido irmão, após serem informados por MARCIEL que a vítima sairia de casa para visitar a genitora e que passaria naquela localidade levando consigo um cartão bancário e, possivelmente, uma quantia em dinheiro de saque da aposentadoria, aguardaram o momento oportuno para a sua abordagem.

Assim, quando LEILA saiu de casa, LUIZ AFONSO e ANDERSON a abordaram na rua. Como a vítima reconheceu os dois de pronto, uma vez que são conhecidos da comunidade e possuem "um parentesco" com sua genitora, disse a ambos que iria denunciá-los na Delegacia. Na oportunidade, ceifaram sua vida e arrastaram-na para o interior da mata.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por conseguinte, no que tange ao pedido da Defesa para que sejam decotadas as qualificadoras constantes dos incisos IV e VI do §2° do artigo 121, do Código Penal Brasileiro, uma vez que não teriam sido devidamente comprovadas as suas incidências, também não deve prosperar.

De acordo com o disposto na denúncia e evidenciado em Juízo durante audiência de instrução e julgamento, o delito em apuração ocorreu em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante emboscada.

A emboscada restou cristalina, especialmente no depoimento de Márcio André Ferreira Nascimento, o qual relatou que a vítima queria ir pela parte da manhã ao Banco, porém MARCIEL, esposo e mandante do homicídio, não deixou e disse que ela fosse somente à tarde, pensando no intento criminoso.

Por outro lado, considerando também os depoimentos narrados, verifica-se que o motivo do crime, praticado a mando de MARCIEL, foram desentendimentos entre o casal, de caráter doméstico, também deixando claro sua motivação pela condição do sexo feminino.

Com efeito o afastamento de qualificadora em juízo de prelibacão exige constatação de sua absoluta inadequação ou improcedência, porquanto certo que, neste estágio processual, prevalece a máxima in dubio pro societate, cabendo ao Júri Popular aferir a motivação e circunstâncias da prática delituosa.

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022